Tribunal: TCU
Processo: 042.137/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar medidas destinadas a flexibilizar o teto de gastos que poderiam comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU com o objetivo de "conhecer, avaliar e impedir o governo federal, no que diz respeito a recentes medidas destinadas a flexibilizar o teto de gastos, de comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas e de desrespeitar princípios elementares do Direito Financeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, por adimplir os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237 e 235 do Regimento Interno/TCU; c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 52, incisos I e II, da Resolução TCU 324/2020; 41, inciso I, alínea "a", da Lei 8.443/1992; e 242, inciso I, alínea "a", também do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, inaudita altera pars , ante a ausência dos pressupostos necessários e dos requisitos autorizadores; 9.3. dar ciência da presente decisão, acompanhada do relatório e voto, ao representante, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e aos Exmos. Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; 9.4. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 038.188/2021-0 ; 9.5. apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 038.225/2021-2 , com fulcro nos arts. 36, caput , e 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014.